Tribunal: TJMT
Processo: 1020876-18.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020876-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROMES TOMAIN - CPF: 441.945.106-82 (APELANTE), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), ADIR TOMAIN - CPF: 240.103.676-87 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ASSESSOR CHEFE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
— MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – ALEGADA
DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA No 389/2015/SEMA/MT
– EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECADÊNCIA – PRAZO DE 120 DIAS –
PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INOCORRÊNCIA
– TERMO INICIAL A PARTIR DO
DECURSO DO PRAZO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PARA ANÁLISE DO PEDIDO –
PRECEDENTES DO STJ – PRAZO DECADENCIAL EXTRAPOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ato omissivo, prazo decadencial do
writ
começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ROMES TOMAIN E OUTRO

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Romes Tomain e Adir Tomain
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança

impetrado em desfavor da
Coordenadora de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT,
declarou a decadência da impetração, por entender que decorreram mais de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato atacado e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC (ID n. 99073011).

Em suas razões recursais (ID n. 99073013), os Apelantes defendem a não caracterização da decadência da impetração, ressaltando que, tratar-se de omissão da administração pública, o que tornaria o ato coator contínuo.

Alegam que, são proprietários de uma área de terras denominada Fazenda São José I, com área de 1.028,9080 hectares situada no município de Ribeirãozinho, no estado de Mato Grosso e, em 3-6-2020, protocolaram Cadastro Ambiental Rural perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA/MT) sob o no.: MT 185566/2020, visando obter a regularização de sua área para a exploração de atividade de agropecuária.

Afirmam que o referido processo administrativo, teve o último andamento registrado em 23/12/2020 e, em razão de se encontrarem aguardando a conclusão do processo administrativo há mais de 6 (seis) meses impetraram o presente
mandamus
,
sob o fundamento de violação a direito líquido e certo à razoável duração do processo, com escopo na Portaria n
o
389/2015/SEMA-MT, a dispor que as licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento.

Pontuam que, a ausência de validação do CAR, os impede de efetivamente obterem a Autorização de Funcionamento Rural, não podendo exercer de forma ampla e irrestrita o seu direito à propriedade privada, além de ficarem impedidos de ter acesso ao crédito rural.

Sustentam, ainda, o desacerto da sentença recorrida quanto à contagem do prazo decadencial, especialmente, por ter sido desconsiderada a movimentação do processo em 23-12-2020, situação que entendem renovar o prazo decadencial da impetração de mandado de segurança.

Por essas razões, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a inaplicabilidade do instituto da decadência aos atos omissivos da administração pública, ou, caso reconhecida a sua aplicabilidade, seja considerada a existência de nova situação em 23/12/2020, correndo novo prazo até 23/06/2021, ensejando assim, a reforma da sentença guerreada, com a consequente concessão da segurança pleiteada, para que se determine a imediata análise do CAR MT 185566/2020.

Feito isento do recolhimento de preparo recursal, conforme certidão de ID n. 99377955.

A certidão de ID n. 99073014 atesta que o presente recurso é tempestivo.

As contrarrazões vieram no ID n. 99073017, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida (ID n. 100631977).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 10 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Romes Tomain e Adir Tomain
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança

impetrado em desfavor da
Coordenadora de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT,
declarou a decadência da impetração, por entender que decorreram mais de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato atacado e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC (ID n. 99073011).

Extrai-se dos autos que, os Apelantes impetraram o presente mandado de segurança,
alegando serem
proprietários do imóvel rural denominado
Fazenda São José I, com área de 1.028,9080 hectares situada no município de Ribeirãozinho/MT e, que, em 3-6-2020, visando a regularização da área para a exploração de atividade de agropecuária, protocolaram Cadastro Ambiental Rural perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA/MT) sob o no. MT 185566/2020, o qual, até a data da impetração, ou seja, em 9-6-2021, estaria pendente de análise por parte do órgão ambiental competente.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a decadência do direito dos Apelantes, sob o fundamento de que, entre o ato coator, consubstanciado no protocolo do cadastro ambiental rural SIMCAR MT 185.566/200, em 3-6-2020 e o protocolo da ação mandamental em 9-6-2021, teriam decorrido mais de 120 (cento e vinte) dias.

Irresignados, os Apelantes defendem o equívoco da sentença quanto ao reconhecimento da decadência, ressaltando que não se aplica o instituto da decadência aos atos omissivos da administração pública ou, caso admitida a sua incidência, ressalta que não se pode desconsiderar a última movimentação no processo administrativo, que teria sido realizada em
23/12/2020, como marco para o
início da contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

P
ois bem.

Como se sabe, o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança é de 120 (cento e vinte dias), contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, conforme aduz o artigo 23, de Lei n. 12.016/2009:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Cabe a princípio, fazer uma distinção entre as hipóteses de mandado de segurança impetrado em face de ato omissivo.

Segundo, Di Pietro (2009, p. 782), há duas hipóteses que devem ser distinguidas:

Se o mandado é interposto contra omissão, duas hipóteses devem ser distinguidas: se
a Administração está sujeita a prazo para praticar o ato, esgotado esse prazo, começam a correr 120 dias para impetração da segurança, conforme decisão do STF, in RTJ 53/637
; se a Administração não está sujeita a prazo legal para prática do ato, não se cogita de decadência para o mandado de segurança, por inexistência de um termo a quo; enquanto persistir a omissão, é cabível o mandado;
[Destaquei]

Nesse aspecto, diferentemente do que sustentam os Apelantes, não há que se falar em ato omissivo continuado, capaz de fazer nascer, a cada prestação não adimplida, o direito à via do mandado de segurança; porquanto
havendo prazo fixado para que haja a manifestação da administração, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia subsequente ao último dia do prazo estipulado.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 126 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICÁVEL. QUESTÃO RELATIVA À AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. ATO OMISSIVO. PRAZO FIXADO EM LEI.
DECADÊNCIA RECONHECIDA
.

1. A decisão ora agravada, ao reconhecer a decadência, cotejou os argumentos trazidos nas razões do apelo nobre, a jurisprudência desta Corte e a fundamentação esposada pelo Tribunal de origem, a qual, neste ponto, não trouxe quaisquer razões de decidir de ordem constitucional, o que afasta a alegada incidência da Súmula 126 deste Superior Tribunal de Justiça.

2. A alegação de ausência de interesse recursal não foi aventada nas contrarrazões ao recurso especial e, portanto, não comporta conhecimento, na medida em que se configura inovação inviável de ser examinada em sede de agravo regimental.

3.
O prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, quando a lei determina tempo determinado para a prática do ato, somente tem início após o transcurso desse último lapso temporal, porquanto este é o marco inicial da omissão capaz de violar o direito do impetrante.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 898.535/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2009, DJe 13/10/2009). [Destaquei]

Com efeito,
na hipótese dos autos discute-se a eventual ilegalidade da administração pública quanto à violação do princípio da razoável duração do processo, em razão da suposta demora na análise do Cadastro Ambiental Rural dos Impetrantes e, nestes casos, é cediço que
o prazo decadencial do
writ
começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca
.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

RECURSO

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – PRAZO LEGAL PARA ADMINISTRAÇÃO MANIFESTAR-SE – DECADÊNCIA
–
RECURSO

DESPROVIDO.

I -
Tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o prazo decadencial de cento e vinte dias começa a contar a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca. Decadência verificada. Precedente do c. STF
.

II -
Não se trata, in casu, de ato omissivo continuado
em que este e. STJ já pacificou entendimento que o prazo decadencial renova-se periodicamente. Recurso desprovido.

(RMS: 24631 MA 2007/0169814-0, Relator: Ministro Felix Fischer, DJe 23/6/2008). (Destaquei).

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AMBIENTAL – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – APRESENTAÇÃO DE PARECER JURÍDICO NO PROCESSO DO CAR – PRAZO PARA ANÁLISE – LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 – DEMORA NA APRECIAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, quando se trata de ato omissivo, tem início na data em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca. Tendo sido a ação constitucional impetrada antes de expirar o prazo de 120 dias, não há falar em decadência do direito à impetração. Não havendo extrapolação do prazo estabelecido na Lei Estadual n. 7.692/2002 para a apreciação do requerimento formulado pela parte interessada, deve ser denegada a segurança postulada.

(TJ-MT 10349138420208110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/7/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ANÁLISE DE CAR – DECADÊNCIA – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DE ANÁLISE DE PLEITO ADMINISTRATIVO APÓS SANEAMENTO DE IRREGULARIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – FRAGILIDADE DOCUMENTAL – DECURSO DO PRAZO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – SENTENÇA CASSADA - APELO PROVIDO.

“[...] O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, quando se trata de ato omissivo, tem início na data em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca. Tendo sido a ação constitucional impetrada antes de expirar o prazo de 120 dias, não há falar em decadência do direito à impetração. [...] (N.U 1034913-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL) Recurso provido.

(TJ-MT 00020405620198110082 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 9/8/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/8/2021)

In casu
, tendo os Apelantes questionado por meio do presente
mandamus
a suposta omissão do órgão ambiental em analisar o Cadastro Ambiental Rural n.
MT 185566/2020
, protocolado em
3-6-2020
perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso, é certo que o prazo decadencial do
writ
, de 120 (cento e vinte) dias começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca, ou seja, a partir de
3-12-2020,
porquanto

o art. 1o da Portaria n
o
389/2015, que disciplina que os prazos para análise e conclusão dos processos administrativos para licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece o prazo máximo de
6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

Nesse aspecto, é evidente que, na espécie, restou caracterizada a decadência da impetração, uma vez que a
partir do exaurimento desse prazo de seis meses – ou seja, a partir de
3-12-2020
-, passou a transcorrer o prazo decadencial constante do art. 23 da Lei n. 12.016/2019, para que os Apelantes impetrassem a Ação Mandamental até
3-4-2021.

Com efeito,
esgotando-se o termo legal de 6 meses para a autoridade praticar o ato em
3/12/2020
,
a impetração do mandado de segurança em
9-6-2021
, ultrapassa o
prazo de 120 (cento e vinte) dias, estabelecido no artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

Diante disso, não há que se falar em reforma da sentença para afastar a ocorrência da decadência da impetração.

Ressalto, por fim, que não se está a negar a apreciação da questão pelo Poder Judiciário, mas tão somente reconhecendo a decadência da impetração de mandado de segurança, cujo prazo de 120 dias, não foi observado pelos Apelantes.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021